Tribunal: TJES
Processo: 5000306-72.2020.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000306-72.2020.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: AMARILDO CEZAR GONCALVES
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID
1190175
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
OI MÓVEL S/A,
verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada;
b)
que não houve ato ilícito;
c)
que colacionou telas do seu sistema interno que comprovam que os protocolos indicados pelo recorrido não foram localizados;
d)
que a fatura gerada era proporcional ao período cobrado;
e)
que a negativação do nome do recorrido foi devida;
f)
que não houve falha na prestação dos serviços;

g)
que não há qualquer ilegalidade na conduta da recorrente;
h)
que não restou comprovada a lesão sofrida pelo recorrido que ensejasse a indenização a título de danos morais pleiteada;
i)
que os danos morais fixados pelo Juízo
a quo
devem ser minorados, pois se comportam como exorbitantes;
j)
que o
quantum
fixado a título de danos morais pelo Juízo
a quo
enseja em enriquecimento sem causa do recorrido;
k)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes;
l)
que a incidência dos juros moratórios deve contar da prolação da sentença.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se é lícita a cobrança realizada pela recorrente em razão dos supostos débitos imputados ao recorrido, bem como a inclusão do seu nome no rol de inadimplentes e se tal situação enseja a indenização a título de danos morais.

Pois bem, a parte recorrida sustentou na sua peça exordial, que teve seu nome negativado mesmo após ter formalizado o cancelamento (12/07/2018) do plano anteriormente contratado (protocolo de atendimento nº 201800139890419), em razão de uma dívida no valor de R$69,93 (sessenta e nove reais e noventa e três centavos), com data de vencimento em 03/09/2018 e data de inclusão em 03/05/2019 (ID.
1190027
).

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, eis que restou demonstrado nos autos que a cobrança é indevida, em razão da parte recorrente negativar o nome do recorrido por um débito posterior ao cancelamento, o que gera a impossibilidade de exigir o débito.

Assim, o recorrente não só cobrou o recorrido por um débito indevido, bem como negativou seu nome (ID
1190027
) também indevidamente.

Em que pese a alegação da parte recorrente de que as telas do seu sistema interno não comprovam o protocolo de cancelamento mencionado pelo recorrido, tenho que tais provas foram acostados unilateralmente pela recorrente.

Assim, por negligência da recorrente, o recorrido foi envolvido em uma relação jurídica, que sequer tinha conhecimento de sua existência, culminando, inclusive, na inscrição do seu nome no rol de inadimplentes.

Assim, como a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inadimplência da dívida, agiu com negligência e assumiu o risco de responder pelos danos causados ao recorrido.

Dessa forma, estando patente que a situação só ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço pela recorrente, tenho que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado por esta, o dano sofrido pelo recorrido (
in re ipsa
) e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar.

Destarte, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela parte recorrente, o dano moral causado é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato gerador do dano, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido, consoante convencionou-se na jurisprudência pátria, notadamente no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019).

Por conseguinte, é devida a indenização por danos morais nos mesmos parâmetros fixados pelo Juízo
a quo
- R$8.000,00 (oito mil reais), uma vez que o julgador ao fixar o
quantum
arbitrado na sentença obedeceu: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, em que pese a recorrente sustente que a incidência dos juros moratórios deve contar da prolação da sentença, tenho que tal alegação não merece prosperar, isto porque não há dúvidas de que a relação é extracontratual, razão pela qual a incidência dos juros de mora fluem a partir do evento danoso com base no art. 398 do Código Civil de 2002
[1]
e na Súmula 54 do STJ
[2]
; e a correção monetária a partir da data do arbitramento, conforme súmula 362 do STJ
[3]
, conforme fixado pelo Juízo de primeiro grau.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

[1]
Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou.

[2]
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

[3]
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DÉBITO. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE QUE A PARTE AUTORA FORMALIZOU O CANCELAMENTO DO CONTRATO. RECORRENTE TERIA COBRADO DÉBITO POSTERIOR AO CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, DETERMINAR A BAIXA DA INSCRIÇÃO DO NOME DO RECORRIDO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$8.000,00 (OITO MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.